Tribunal: TJSP
Processo: 2286308-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou alegações de prescrição intercorrente e nulidade na citação. Tratando-se de cobrança de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços escolares, incide o prazo quinquenal do art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil. Não localizados bens penhoráveis, o processo foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou alegações de prescrição intercorrente e nulidade na citação. Tratando-se de cobrança de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços escolares, incide o prazo quinquenal do art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil. Não localizados bens penhoráveis, o processo foi suspensivo por 90 dias em 18/09/2017, terminando em 18/12/2017, quando iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos. O exequente requereu o prosseguimento do feito em 27/04/2018, a fim de serem realizadas novas diligências no Bacenjud. Inexitosa a tentativa, os autos foram arquivados em 04/07/2019 permanecendo até 30/10/2020, quando foram novamente desarquivados para retomar andamento com novas buscas para localização de bens passíveis de penhora, o que vem ocorrendo até a manifestação da agravante, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente.Prazo prescricional que não fluiu por inteiro nos intervalos de manifestação do exequente. Requerimentos para novas pesquisas de bens solicitadas no período de regular andamento do processo que não podem ser tidos como ausência de manifestação, sob pena de prestigiar os devedores. Regularidade da citação por edital. Diversas tentativas de citação da agravante, em inúmeros endereços, inclusive após pesquisas em órgãos públicos. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.